Tribunal: TJDFT
Processo: 0760112-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO POSTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. ÔNUS DO CONDUTOR A PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, necessário destacar que, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral na questão submetida a julgamento nos autos do processo do Recurso Extraordinário no 1.224.374: “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)”, não foi determinado o sobrestamento dos feitos em andamento.
2. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, pela qual o autor pretende ver anulado o auto de infração no S002327292, em todos os seus efeitos, lavrado em 21/01/2017, por infração ao artigo 165-A, CTB (ID 15472841 - Pág. 3)
3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial, sob o fundamento que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e inexiste nos autos qualquer elemento de prova hígida, capaz de infirmar a sua presunção de legalidade. Além disso, “a Corte Superior entendeu pela prevalência da incolumidade das pessoas ao trânsito, em conjunto com o dever de sujeição dos indivíduos à fiscalização administrativa, em relação ao privilégio contra a autoincriminação. Não há como afastar a prática da infração de trânsito na espécie, uma vez que tal leitura iria de encontro ao recente precedente do STJ e, ainda, faria desprovida de qualquer eficácia a previsão legal de infração diante da recusa em se submeter ao teste do etilômetro”.
4. Sustenta o recorrente, em síntese, que não se recusou a realizar outros exames, como exame clínico, perícia, entre outros previstos no art. 277, CTB. Alega que no momento da abordagem houve uma discussão entre o autor e o agente de trânsito, que, após a desavença, foi informado da autuação. Assevera ter, , que se dispôs, então, a realizar o exame, mas este lhe foi negado, sob a justificativa que a multa já teria sido aplicada. Aduz não constou no auto de infração os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ressalta que “a exclusividade da versão do Policial e/ou do agente de trânsito envolvido no caso, aliás, como a palavra isolada do motorista-infrator, são insuficientes e se neutralizam no antagonismo das versões, gerando dúvida, perplexidade e nenhuma certeza ao julgador. É preciso mais, é indispensável até, a versão de “testemunhas”, de terceiros, de desinteressados, a fim de que uma das versões tenha peso probatório e se revista de confiabilidade suficiente.” Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos da exordial.
5. O art. 165-A do CTB é claro ao prever que a mera recusa em submeter-se a teste de alcoolemia, na forma estabelecida no art. 277 do CTB, é, por si, uma infração.
6. Prevê o dispositivo legal: “Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração – gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. ”.
7. A imputação, no caso, não é de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (art. 165, CTB), mas, sim, de recusa a se submeter a teste de embriaguez (art. 165 – A, CTB).
8. “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” (Súmula 16 – TUJ).
9. Assim, praticada a conduta (isto é, a recusa), não há espaço para se evitar a consumação. Vale dizer, não há o que o condutor faça, após a prática do ato de recusar-se, para afastar a caracterização da infração.
10. Além disso, no caso em comento, o autor não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade do auto de infração ora combatido que levasse a sua nulidade. (art. 373, I, CPC).
11. “A presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos só cede ante prova inequívoca em sentido contrário” (Acórdão 1085358, Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA), o que não restou comprovado no caso em comento.
12. Por todo o exposto, é irrepreensível a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.